Tribunal: TJMT
Processo: 1037781-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037781-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RAMOS CHAVES - CPF: 058.457.951-92 (APELANTE), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES GOMIDE - CPF: 064.397.841-02 (ADVOGADO), WILTON MARQUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 015.955.451-90 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO
– CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – TAXA DE ADESÃO –

RETENÇÃO INDEVIDA – ‘BIS IN IDEM’ POIS REMUNERAÇÃO ANTECIPADA PARA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DEVIDA A COBRANÇA A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – LIBERDADE DE ESTABELECIMENTO AINDA QUE EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% – TAXA DE PERMANÊNCIA – FALTA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PERCENTUAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTADO DA DATA
DE CADA PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista.

2. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

3. Na hipótese, o instrumento contratual é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento.

4. Não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio.
No caso, pelo contrário,
a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida
a
retenção da taxa de administração.

5.

A teor do disposto na Súmula de n.o 538, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de
consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.o 8.177/91 e da Circular de
no
2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 20% (vinte por cento).

6.

No que diz respeito a taxa de adesão, sua retenção não é devida por caracterizar
‘
bis in idem
’
. Trata-se de forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração.

7.
A cobrança da
taxa de permanência
sobre os valores não procurados é permitida para contratos firmados a partir da vigência da Lei no

11.795/2008, e desde que expressamente prevista, nos termos do art. 35 da norma em comento, sendo cabível a incidência do encargo quando o plano é encerrado, o consumidor é regularmente notificado e fica inerte, gerando a obrigatoriedade da Administradora do consórcio em administrar os valores não resgatados.

8.
A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie.

9.
O dano moral caracteriza-se pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Na hipótese, o fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leonardo Ramos Chaves

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a V
ara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca
de Cuiabá
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação
Revisional de
Contrato
de Consórcio C/C Restituição de Valores

ajuizada em face de
Banco
Votorantim
S/A
.
Por conseguinte, condenou o apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
que arbitrou
em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa
atualizado a partir do ajuizamento da ação
.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, a abusividade
das cláusulas do contrato de consórcio celebrado entre as partes.

Alega que a taxa de adesão (R$ 2.552,00) e a taxa de administração cobradas revelam manifesto “bis in idem”, pois a taxa de adesão é espécie de remuneração antecipada da administração do consórcio.

Questiona a taxa de permanência cobrada (R$ 449,06), que defende ter sido retida ilegalmente pela apelada.

Sustenta que a restituição dos valores desembolsados se deu 08 (oito) dias após o prazo de 60 dias contados do encerramento do grupo, motivo pelo qual pede a incidência de juros pelos dias de atraso.

Pondera ainda a abusividade da
multa de 20% da
cláusula penal.

Afirma
que configurada venda casada o seguro de vida e invalidez permanente por acidente
e pede
sua devolução.

Pugna pela condenação da apelada a indenizar-lhe os danos morais sofridos.

Requer a inversão do ônus da prova e a utilização de prova emprestada.

Ao final, pede o provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões, id 203196725. Postula, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência do pedido de anulação do contrato e de prescrição do pedido de indenização por danos morais. Preliminarmente, almeja o reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade.
No mérito sustenta o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO

(Das prejudiciais de mérito – prescrição e decadência)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em sede de
prejudicial de mérito a

ocorrência de decadência do pedido de anulação do contrato e de prescrição do pedido de indenização por danos morais.

Sem razão a apelada.

Com efeito, as pretensões de
revisão e restituição de
prestações de consórcio, deduzida
s
contra a administradora, prescreve
m
em
0
5 (cinco) anos
, contados
do encerramento do grupo, nos termos do artigo 32, § 2o, da Lei 11.795/2008:

“Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última
assembleia
de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

[...]

§ 2o Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput.”

Trata-se de norma jurídica especial que prevalece em relação à prescrição regulada na legislação civil e consumerista, mas, de toda sorte, o mesmo lapso temporal é previsto no artigo 206, § 5o, incido I, do Código Civil, e no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

In
casu
,
a previsão de encerramento
do grupo
data maio/2024 (id 203196706)
e o ajuizamento da ação ocorreu em 03/10/2023.

Evidente que
a pretensão não foi afetada pela prescrição.

Da mesma forma deve ser rejeitada a decadência alegada.

Nesse sentido, a
instituição financeira
apelada
alega a ocorrência da decadência, por entender que o art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso.

Entretanto, tem-se que o pedido de revisão das cláusulas contratuais não se trata de vício aparente ou oculto no fornecimento de serviço ou produto, portanto, a ação não está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26, do CDC.

Desta feita, a ação proposta é de restituição de valores pagos, supostamente abusivos, na qual o apelante questiona a cobrança, não envolvendo prestação de serviços.

Pelo exposto,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas, de prescrição e decadência.

É como
voto.

II
I
– VOTO
(Da violação ao princípio da dialeticidade)

Nas contrarrazões,
a
apelad
a

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica
e
dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos
argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO
(Mérito)

Trata-se de ação de revisão de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, sob no 357192, celebrado em 05/10/2017, cuja cópia aportou aos autos no id 203196671.

Na exordial, a
firma
o apelante
que celebrou com a
apelada
um Contrato de Participação de Cota de Consórcio, tendo como objeto Automóvel
(
FIAT/Grand Siena
Attractive
)
com valor estimado de R$ 74.690,00, a ser pago no prazo de 80 meses
.

Aduz que n
o ato da contratação

desembolsou: R$ 773,92
da parcela, acrescido de taxa de adesão, no valor de
R$ 1.776,25
,
totalizando o quantum de R$ 2.552,00,
à data da celebração (
05/10/2017
)
.

Ressalt
a

que
n
a contratação, o representante
da apelada
induziu
-
o a erro, assegurando que se tratava de
c
arta de
c
rédito,
que no seu entendimento seria imediatamente emitida,
prometendo que
logo
estaria sob a posse do bem
.

Sustenta que após o pagamento da 6a parcela
, percebeu em vista dos pagamentos realizados, dentre eles
a
taxa de adesão, que não se tratava de carta de crédito
imediatamente emitida
, mas grupo de consórcio comum. E, considerando a falsa
promessa
do

r
epresentante de
v
endas da
apelada
, optou por fazer cessar o pagamento das parcelas sucessivas do
c
ontrato.

A sentença entendeu
pel
a improcedência do
s pedidos.

Em sede recursal, alega o apelante, r
esumidamente, a
abusividade das cláusulas do contrato de consórcio
e ao final
pugna pel
a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Nesse sentido,
questiona a
taxa de adesão (R$ 2.552,00)
,
a taxa de administração
, a
taxa de permanência (R$ 449,06)
, bem como, a
multa de 20% da cláusula penal.

Alega que o reembolso das parcelas pagas até a desistência do grupo ocorreu com atraso de
08 (oito) dias
contados do prazo de pagamento (
60 dias
após
o encerramento do grupo
)
, motivo pelo qual pede a incidência de juros pelos dias de atraso.

Afirma que configurada venda casada o seguro de vida e invalidez permanente por acidente
e pede
sua devolução.

Pugna
ainda
pela condenação da apelada a indenizar-lhe os danos morais sofridos.

Cinge-se a controvérsia na restituição dos valores pagos pela parte autora,
diante da alegação de ilegalidade de tais cobranças, bem como, dos valores
decorrentes de sua desistência na participação de consórcio
de veículo
, gerido pela requerida, sem o abatimento da cláusula penal.

Pois bem, inicialmente, n
ão há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários.

A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Logo, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecido no artigo 6o da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra o consumidor, bem como não há que se falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

Todavia, a
aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.

À luz dos artigos 46 e 51, II e IV, do CDC, são nulas e inexigíveis as obrigações impostas sem conhecimento prévio do consumidor, mormente quando decorrentes de cláusulas abusivas e incompatíveis com a boa-fé e a equidade, como no caso dos autos.

É de relevo destacar que os termos e condições do contrato de intermediação firmado entre as partes, afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva (art. 422, CC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.

Inegável, portanto, que a omissão/distorção
e falha no dever de informação do representante da Administradora de Consórcio apelada,
acerca das condições e termos do contrato foi a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para a empresa requerida, em detrimento do consumidor, que é a parte hipossuficiente, em situação de desvantagem exagerada.

Assim, restou demonstrado nos autos a onerosidade excessiva ao consumidor, bem como a violação ao dever de informação e boa-fé objetiva.

Entretanto,
inquestionável a
desistência do autor
apelante
quanto ao consórcio inicialmente firmado com
a apelada
.

No presente caso, aplicam-se as normas extraídas da Lei n. 11.795/2008, a qual dispõe sobre o Sistema de Consórcio, bem como do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a administradora do consórcio fornece, através de um contrato de adesão, um serviço a ser usufruído pelo consorciado, como destinatário final.

Por sua vez, nos termos do artigo 2°, da Lei 11.795/2008, o
"consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento".

O art. 27 do mesmo diploma legal estabelece as obrigações do consorciado:

“Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Da disposição legal supracitada extrai-se a obrigação do consorciado ao pagamento da taxa de administração e demais obrigações pecuniárias estipuladas no contrato.

No que alude a
taxa de adesão
(R$ 1.776,25 – id
203196677 - Pág.
0
2
)
,
sua retenção não é devida por caracterizar
‘
bis in idem
’
.

Trata-se de forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração.

Já com relação à
taxa de administração
, sem razão o apelante.

Da detida análise do caso,
observa-se que o apelante pagou R$ 2.510,46 a título de taxa de administração, conforme a própria apelada informou nos autos, como consta na planilha de valores quitados acostada no id 203196706.

No tocante ao valor da taxa de administração, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento na Súmula no 538:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Portanto, a taxa de administração pode ser retida pela empresa, a título de remuneração
.

Isso porque, a teor do disposto na Súmula de n.o 538, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.o 8.177/91 e da Circular de
no

2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 20% (vinte por cento).

A propósito, vejamos o que dispõe a súmula supramencionada:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
(SÚMULA 538, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)”
.

A cobrança da
taxa de permanência
sobre os valores não procurados é permitida para contratos firmados a partir da vigência da Lei no

11.795/2008, e desde que expressamente prevista, nos termos do art. 35 da norma em comento, sendo cabível a incidência do encargo quando o plano é encerrado, o consumidor é regularmente notificado e fica inerte, gerando a obrigatoriedade da Administradora do consórcio em administrar os valores não resgatados.

Consoante se apura dos autos, a administradora de consórcio não apresentou de forma minuciosa e clara a porcentagem dos descontos que
estava
incidindo sobre a quantia paga e qual seria a origem das deduções, violando, por conseguinte, o dever de informação, o qual impõe ao fornecedor, de forma permanente e ostensiva, a obrigação de manter o consumidor informado sobre todos as particularidades da relação contratual.

Desse modo, sendo o consumidor sujeito vulnerável na relação de consumo, e tendo em vista que o apelado não prestou as informações necessárias e adequadas, compreendo legítimo o comportamento do apelante em
questionar a legitimidade da taxa de permanência cobrada (R$ 449,10).

Portanto, verificada a infringência do dever de informação, na medida em que
a
apelad
a
não prestou os esclarecimentos necessários, entendo que, no caso dos autos, deve ser afastada a incidência da taxa de permanência.

Quanto à
cláusula penal
, a Cláusula Quadragésima Terceira do contrato (
id 203196677 – pág. 24/25
) prevê que
:

“
a
falta de pagamento, na forma prevista na Cláusula anterior ou a desistência do CONSORCIADO pelo plano, caracteriza infração contratual por causa do descumprimento da obrigação assumida para o atingimento integral dos objetivos do grupo. O CONSORCIADO infrator, a título de Cláusula Penal, na forma do artigo 408 e seguintes, da Lei n. 10.406/2002, Código Civil e § 5o, do artigo 10, da Lei no 11.795, de 08.10.2008, fica sujeito ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) do montante líquido a lhe restituir, em benefício da ADMINISTRADORA”.

Todavia, no que atine à retenção de percentual concernente à cláusula penal,

apesar da dicção do art. 10, § 5o, da Lei no 11.795/2008 (Lei dos consórcios), que prevê a possibilidade de estipulação de multa por inadimplemento nos contratos de participação em consórcio, deve a administradora comprovar o efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída do consorciado desistente/excluído, tendo em vista a natureza compensatória da cláusula penal, nos termos do art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a
apelada
não trouxe aos autos provas contundentes da ocorrência de prejuízo ao grupo de consórcio em razão da exclusão do consorciado autor, ônus a que está sujeita e do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

A compreensão de que é necessária a prova do prejuízo causado pela exclusão do consorciado para incidência da multa por inadimplemento nos contratos de participação em consórcio encontra acolhida no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo colacionado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio
está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
”
.

(
AgInt
no
AREsp
1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
17/04/2018)

Há de se considerar, ainda, que
"desistindo uma consorciada de continuar participando do grupo ao qual havia aderido, a desistência reflete no número de bens a serem adquiridos, não redundando em prejuízo para os consorciados remanescentes nem em inviabilidade para a manutenção das atividades do grupo, que deverão ser moldadas e conformadas com o exato número de participantes sobejantes"
(Acórdão n.962594, 20130111757004APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 99-116).

Assim, não demonstrada a ocorrência de pressuposto fático necessário à incidência da Cláusula 43a do regulamento de consórcio, uma vez que não há prova do prejuízo alegadamente causado pelo autor, afasta-se a cobrança de multa por força dessa regra contratual.

No que se refere à
contratação do
seguro

(R$ 367,47)
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos
da
apelad
a
, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)
.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante à repetição do indébito,
deve ser realizada na forma simples
,
pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No que se refere aos encargos que devem incidir sobre as parcelas pagas que devem ser restituídas ao consorciado desistente, sabe-se que
a
correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data de pagamento de cada parcela do consórcio.

Nesse sentido, confira-se o enunciado da súmula n.o 35 do Superior Tribunal de Justiça: “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.

No que diz respeito ao índice a ser utilizado no cálculo da correção monetária, deve ser utilizado aquele que reflita adequadamente as perdas inflacionárias.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA DE N.o 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE GRAVAME – ILEGALIDADE – REVISÃO DAS PARCELAS – DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE – NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto na Súmula de n.o 538, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.o 8.177/91 e da Circular de
n.o
2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 20% (vinte por cento).

2. Já no que tange à legalidade da cláusula contratual que dispõe sobre a cobrança de tarifa de registro de gravame, não assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que, conforme a tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.639.320 SP, é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011. E, na hipótese, o contrato foi firmado no ano de 2014 (id. 168855799).

3. Como já expressamente consignado na sentença recorrida, não houve qualquer desequilíbrio contratual que justifique a revisão das parcelas, eis que, o valor da obrigação, desde seu ingresso no grupo, estava explícito no contrato.

4. Por fim, observado que ambas as partes se sagraram vencedoras e vencidas em seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser fixado proporcionalmente, razão pela qual condeno-as, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
”
.

(N.U 1001307-24.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 18/07/2023)
.

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR NÃO VERIFICADO. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE DA CONSORCIADA. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. 2. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do "status quo ante", com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie. 3. Na hipótese, o instrumento contratual é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento. 4. Não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. Ao revés, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida
a
retenção da taxa de administração. 5. Para retenção do valor pago a título de seguro, necessário que a administradora do consórcio demonstre que os valores pagos a esse título foram, de fato, repassados a uma seguradora. "In
casu
", a contratação do seguro restou comprovada, conforme apólice. 6. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie. 7. O dano moral caracteriza-se pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Na hipótese, o fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. 8. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada
”
.(
TJDFT -
Acórdão 1731510, 07382623720228070001, Relator: MAURICIO SILVA
MIRANDA, 7
a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE PERMÂNENCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURO DE VIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA. JUROS DE MORA. 31o DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às empresas administradoras de consórcios e aos consorciados. 2. Uma vez operada a exclusão do consorciado decorrente da falta de pagamento da cota, extingue-se o laço contratual entre as partes, embora possa subsistir eventuais obrigações decorrentes dessa relação. 3. Verificada a infringência do dever de informação, na medida em que o réu-apelado não prestou os esclarecimentos necessários ao notificar o consumidor, bem como ausente a inércia do autor-apelante ao ser comunicado sobre os valores disponíveis, deve ser afastada, no caso dos autos, a incidência da taxa de permanência. 4. A norma de ordem pública inserida no artigo 53, § 2o, da Lei no 8.078/90, por isso mesmo inderrogável pela vontade das partes, exige efetivo prejuízo para obrigar o aderente do grupo à composição das perdas e danos, sendo indevida a retenção da cláusula penal e do fundo de reserva caso não provados prejuízos efetivos ao grupo. 5. Imprescindível que a administradora do consórcio prove a contratação do seguro de vida e o pagamento do prêmio em benefício do consorciado, sem o qual a parcela não pode ser deduzida do montante a restituir, sob pena de enriquecimento indevido. 6. Os juros de mora serão devidos a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após encerramento do grupo, no reembolso de valores pagos por consorciado desistente ou excluído. 7. A correção monetária deve incidir a partir da data de pagamento de cada parcela do consórcio, devendo ser utilizado, no cálculo de correção, o índice que reflita adequadamente as perdas inflacionárias. 8. Apelação conhecida e em parte provida
’
.

(
TJ
DFT
-
Acórdão 1713173, 07306228020228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COTAS DE CONSÓRCIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 358 DO STJ – COBRANÇA DA TAXA DE ADESÃO – LEGALIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É livre o ajuste da taxa de
administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. (
AgRg
no
AREsp
443.630/RS).

Se há previsão legal no art. 27, § 3o, da Lei no11.795/08 e no art. 14 da Circular no 2.766/95 do BACEN, viável a cobrança da parcela relativa
a
taxa de administração antecipada (adesão)
”
.

(N.U 0001460-79.2006.8.11.0050, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018)

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não merece prosperar, em que pese os argumentos de
sofrimento moral por ter sido ludibriad
o
por propaganda enganosa e repasse de informações contratuais inverídicas.

No que concerne ao dano moral pleiteado, não merece amparo a pretensão, uma vez que não restou demonstrado que houve má prestação de serviço inerente à aquisição de participação em consórcio ou abusos e infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Dos fatos narrados, não se deduz da causa de pedir efeitos prejudiciais de intensidade significativa ao normal estado mental da apelante, a tal ponto de gerar o dever de indenizar.

Ora, afastada a alegação de invalidade do negócio firmado entre as partes, resilido o contrato por desistência da consorciada, não assiste razão a pretensão autoral.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença recorrida, no sentido de: a) decretar a rescisão do contrato de consórcio (sob no 357192), objeto da discussão, por desistência da parte autora; b)
reconhecer abusivas as
taxa
s
de adesão
e
de permanência
cobradas
; d)
reconhecer a ilegalidade da
incidência
da
c
láusula
q
uadragésima
t
erceira do contrato (cláusula penal)
;

e)
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro
;
com retorno das partes ao estado anterior, devendo ser restituídos os valores pagos
pelo requerente
à recorrida, retidos tão somente os valores pagos a título de taxa de administração
;
cuja restituição deverá ocorrer de maneira simples, corrigidos monetariamente conforme índice do INPC desde o desembolso, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do prazo final
de 60 (sessenta)
dias
do encerramento do grupo,
se não houver pagamento.

E, por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024